Tribunal: TJES
Processo: 0003956-72.2012.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003956-72.2012.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: BRUNO DE SOUZA JULIAO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuida-se o pr
esente de recurso em sentido estrito int
erposto por
BRUNO DE SOUZA JULIÃO
,
em face da decisão de fls. 500/503-verso dos autos físicos, prolatada pelo magistrado da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c o artigo 29,
caput
, ambos do Código Penal, e do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, a fim de ser submetido a julgamento perante o colendo Conselho de Sentença daquela Vara.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/04 dos autos físicos, em resumo, que:

[...], no dia
06 de junho de 2011
, aproximadamente às 10h, na Rua Monteiro Lobado, Bairro Nelson Ramos, em Cariacica/ES, o denunciado, previamente ajustado, em concurso com o adolescente Moisés da Silva Pereira, vulgo “Boca Murcha”, e com intenção de matar, concorreu para que o adolescente matasse a vítima
Valmir Teixeira
, com disparo de arma de fogo (
laudo de Exame Cadavérico e Diagrama do Corpo de fls. 67/69
).

Consta, ainda, que o crime foi praticado por
motivo torpe
, como vingança pela morte de Elton da Silva, cuja autoria seria atribuída à vítima (IP 204/11).

Consta, também, que o crime foi praticado mediante
recurso
que dificultou a defesa da vítima,
uma vez que esta foi surpreendida enquanto conversava em frente sua casa, desarmada, não tendo, portanto, qualquer chance defensiva diante do ataque realizado pelo denunciado e pelo adolescente, e causou
perigo comum
, na medida em que os disparos efetuados contra a vítima ocorreram em plena luz do dia, na via pública, em região habitada e com comércio, colocando em risco a vida e a integridade física de um número indeterminado de pessoas que ali transitam, trabalham e residem.

Consta, por fim, que o denunciado facilitou a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando crime Segundo se apurou, o denunciado e o adolescente eram amigos de Elton da Silva, pessoa assassinada e que se atribuía a autoria à vítima Valmir Teixeira. Por essa razão, decidiram vingar-se e matar a vítima Valmir.

O denunciado e o adolescente
Moisés
foram ao encontro da
vítima, em um veículo Gol 1.0 Mi, branco, placa MTK-3305, e aproveitando-se da distração dela, já que conversava com outras duas pessoas em frente a sua residência, o adolescente desceu do carro que era conduzido pelo denunciado e segurou a vítima pelo braço e imediatamente efetuou os disparos que culminaram na morte de Valmir, em plena luz do dia e na via pública, de modo a por em risco a segurança de outras pessoas.

A vítima não teve oportunidade de esboçar reação, apenas chegando a dizer ao denunciado e adolescente que não tinha nada com isso, referindo-se à morte de Elton.

Toda a ação do adolescente de matar a vítima a tiros foi apoiada pelo denunciado, que, previamente ajustado com ele, o levou até a casa da vítima e ainda deu fuga após o crime, abandonando a arma e o veículo na residência de Wallace Martins da Silva, (fls.42 e 46).

Assim agindo o denunciado facilitou a corrupção do menor, contribuindo de forma decisiva para que o adolescente tirasse a vida da vítima.

Pelo exposto, denuncio
BRUNO DE SOUZA JULIÃO, vulgo "BRUNO
CAMBETA"
, por infração ao
art. 121, §20, incisos
I
(motivo torpe)
, III (
perigo comum)
e
IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal,
combinado com o
artigo 244-B, §2
º
, da lei 8069/90,
na forma do artigo
69, do Código Penal.

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
BRUNO DE SOUZA JULIÃO

fora pronunciado como incurso na
s
sanç
ões
do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c o artigo 29,
caput
, ambos do Código Penal, e do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90
, a fim de ser submetido a julgamento
perante o colendo Conselho de Sentença da 4ª Vara Criminal de Cariacica.

Nas razões recursais sediadas às fls. 533/537 dos autos físicos, a defesa de
BRUNO DE SOUZA JULIÃO
requer a impronúncia do mesmo no presente caso, em razão de inexistência de indícios mínimos de autoria ou participação dele no crime em julgamento. Alternativamente, pleiteia o decote das qualificadoras reconhecidas.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronún
cia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente
possui
razão quanto
as
matéria
s
alegada
s
.

O artigo 414 do Có
digo de Processo Penal, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação das infrações penais narradas na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a materialidade do delito de homicídio está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Boletim Unificado de fls. 15/23, do Auto de Apreensão de fl. 50, Certidão de Óbito de fl. 70, Laudo de Exame Cadavérico com o respectivo Diagrama do Corpo de fls. 71/73, Laudo de Exame de Armas de Fogo e Microcomparação Balística e de Percussão com o respectivo anexo fotográfico de fls. 91/98 e Laudo de Exame Indireto de Local de Morte Violenta com o respectivo anexo fotográfico de fls. 338/350.

Os indícios suficientes de autoria também restaram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos.

Neste particular,
destaco que a prova amealhada indica que a vítima
Valmir Teixeira foi apontada como o autor dos disparos de arma de fogo que vitimaram Elton da Silva, e que ela
teria sido assassinada
como forma de vingança por partes dos seus amigos, quais sejam,
o adolescente
Moisés da Silva Pereira, vulgo “Boca Murcha”,
e o ora recorrente

BRUNO DE SOUZA JULIÃO
.

A prova indica ainda que
BRUNO DE SOUZA JULIÃO
e Moisés da Silva Pereira, vulgo “Boca Murcha”, apenas 02 (dois) dias após a morte de Elton da Silva, se dirigiram até as proximidades da residência da vítima em um veículo Gol de cor branca, que era conduzido pelo ora recorrente, e quando o mesmo foi até a rua, foi surpreendido com a chegada do carro, e a ação do adolescente, que desceu do automóvel, segurou a vítima pelo braço, e efetuou os disparos que causaram a morte de Valmir Teixeira.

Após tal ação, o adolescente entrou novamente no veículo dirigido pelo recorrente
BRUNO DE SOUZA JULIÃO
, e empreenderam fuga, abandonando o veículo na propriedade do genitor de Wallan Magleister Martins da Silva, local onde foram arrecadadas as armas de fogo utilizadas no homicídio.

Por oportuno, tr
anscrevo
os seguintes elementos probatórios amealhados durante a instrução probatória
:

[...]
QUE: o depoente relata que nesta data, estava chegando em casa juntamente com seu pai, e encontrou policiais em sua casa; QUE veio a saber que havia um carro abandonado em seu quintal, e que tal carro estava sendo investigado pela polícia pois teria sido visto no local do homicídio de VALMIR TEIXEIRA, ocorrido nesta data no bairro Rio Marinho; QUE o depoente reconheceu o carro como sendo o de MO1SÉS; QUE o depoente no sábado dia 04/05/2011 viu MOISES andando com este carro perto do campo, e sabia que o carro era de MOISES pois percebeu que o capô traseiro estava sem o emblema da VOLKSWAGEM; QUE o depoente então, sob orientação policial ligou para MOISÉS, deixando o celular no viva-voz, e então perguntou sobre o carro, e
que
MOISÉS
teria dito
q
ue estava tudo certo,
e que
não iria dar nada para o pai
d
o depoente, e que estava arranjando
um
advo
g
ado para se apresentar na pol
í
cia; Q
UE
o MOISÉS ainda disse
que era para ter cuidado, pois se “os homens” achasse
m
as
armas
lá, que o pai do
de
p
oente estaria complicado para o resto da vida e eles também;
QUE
q
uando o depoente perguntou quem tinha deixado o carro na casa do depoente, MOISÉS disse que era o LISI
M;
QUE o depoente relata que o nome de LISIM, é BRUNO; QUE mostrada a f
otografia
de BRUN
O
DE SOUZA JUL
IÃO
o depoente o reconheceu c
omo sendo LI
SIM
;
QUE o terreno onde foi encontrada a arma e o carro pertence ao pai do depoente; [...];
QUE
pelo que MOISES falou no telefone, ele e BRUNO teriam matado VALMIR
; [...]. (Wallan Magleister Martins da Silva – fls. 35/36 dos autos físicos)

[...]. QUE perguntado sobre o homicídio consumado de
VALMIR TEIXEIRA
, investigado no IP 207/2011, fato ocorrido no dia 06/06/2011, no bairro Nelson Ramos, município de Cariacica/ES, respondeu que conhecia a vítima e, ainda ficou sabendo de sua morte, inclusive, relata ter ficado sabendo da morte dele na sua casa, quando policiais lhe relataram o fato.
QUE perguntado se naquele dia, dia 06/06/2011, foi encontrado por Policiais Civis em sua residência um veículo VW/ GOL/COR BRANCA, carro este supostamente utilizado no homicídio do VALMIR TEIXEIRA, respondeu que sim, inclusive, relata que o carro estaria sujo “SANGUE E MIOLOS”. QUE perguntado se sabe de quem seria este veículo, respondeu que do MOÍSES, vulgo “BOCHA MUCHA”.
QUE perguntado se viu o momento em que o carro teria sido deixado em sua residência, respondeu que não.
QUE perguntado como sabe que este veículo seria do MOÍSES DA SILVA, vulgo “BOCHA MUCHA”, respondeu que ele já havia sido guardado por ele em sua residência outras vezes e, além disso, o MOÍSES DA SILVA, vulgo “BOCHA MUCHA”, no momento em que os Policiais estavam em sua casa, teria ligado para o depoente, ligação esta que ficou no “VIVA VOZ”, então o MOÍSES, vulgo “BOCA MUCHA”, teria confessado ter guardado o carro na sua casa, que iria contratar um advogado para o pai do interrogado, tendo ainda “CONFESSADO DO HOMICIDIO DO VALMIR TEIXEIRA”, e ainda teria dito ao interrogado que as armas utilizadas no crime estariam “NO CAMINHO DA SUA RESIDENCIA, ISSO DESCENDO PARA A RUA DEBAIXO”. QUE no momento em que o MOÍSES DA SILVA, vulgo “BOCHA MUCHA”, relatou estes fatos ao interrogado ele não sabia que os Policiais Civis estavam ouvindo a conversa. QUE as referidas armas de fogo foram encontradas no local indicado pelo suspeito. QUE perguntado se o MOÍSES DA SILVA, vulgo “BOCHA MUCHA”, teria relatado o nome de outra pessoa que também teria participado do crime, respondeu que ele teria dito o nome do “LISIM”. QUE perguntado quem seria esta pessoa, respondeu que a pessoa de BRUNO DE SOUZA JU
LIÃO
, este que também usa a alcunha de “BRUNO CAMBETA”.
QUE ainda relata não ter AUTORIZADO ao MOÍSES DA SILVA, vulgo “BOCHA MUCHA”, para colocar o referido veículo e as armas de fogo em sua residência, já que aquele local é um sítio, afirmando que ele teria entrado contra a sua vontade.
QUE perguntado se depois deste dia o MOISES DA SILVA, vulgo “BOCHA MUCHA”, teria ido conversar com o interrogado, respondeu que sim, dizendo que ele veio até o interrogado e pedido “DESCULPAS” por ter colocado o carro e as armas de fogo naquele local.
QUE perguntado se o BRUNO DE SOUZA JULIAO, vulgo “BRUNO CAMBETA”, o teria procurado depois deste dia, respondeu que não, dizendo que depois deste crime “ELE SUMIU DO BAIRRO”, então nunca mais teve contato com ele.
QUE perguntado se sabe o motivo pelo qual o MOISES DA SILVA, vulgo “BOCHA MUCHA”, e o BRUNO DE SOUZA JULIÃO, vulgo “BRUNO CAMBETA”, teriam matado o VALMIR TEIXEIRA, respondeu que acredita que esta morte estaria ligada com a morte do ELTON, já que todos no bairro suspeitavam que o WESLEY, vulgo “PATINHO”, e o VALMIR TEIXEIRA teriam matado ele, isso em virtude de um empréstimo de uma motocicleta, já que os suspeitos eram “AMIGOS” do ELTON, então eles teriam vingado sua morte.
[...]. (Wallan Magleister Martins da Silva – fls. 105/106 dos autos físicos)

[...].
QUE
perguntado sobre o homicídio consumado de
VALMIR TEIXEIRA
, investigado no IP Nº 207/2011, respondeu que o conhecia, dizendo que ele “VENDIA CARROS”, era trabalhador, porém era “TRAMBIQUEIRO”. QUE perguntado se ficou sabendo que o VALMIR teve envolvimento na morte do ELTON, respondeu que o comentário no bairro foi esse, dizendo que todos falavam que o VALMIR e o WESLEY, vulgo “PATINHO” o teriam matado. QUE perguntado se sabe o motivo pelo qual eles mataram o ELTON, respondeu que a conversa teria sido “POR MOTIVO DE DIVIDA”, mas não sabe detalhes sobre isso. QUE perguntado se sabe como foi a dinâmica deste crime, respondeu que não. QUE perguntado se o ELTON era amigo do BRUNO, vulgo “CAMBETA” e do MOISÉS, vulgo “BOCA MUCHA”, respondeu que era amigo do BRUNO, vulgo “CAMBETA”, já do MOISÉS não sabe. QUE perguntado se o ELTON tinha envolvimento com o tráfico de drogas, respondeu que não.
QUE perguntado se sabe quem teria sido os autores da morte do VALMIR TEIXEIRA, respondeu que todos no bairro falam que foi o “CAMBETA” quem teria matado ele
, porém o depoente estava em São Paulo nesta época.
QUE perguntado quem andava em um GOL, cor branca, nesta época, respondeu que o “BRUNO, vulgo CAMBETA”. QUE perguntado o que o WALAN teria lhe dito sobre este homicídio, respondeu que o WALAN lhe disse que o “BRUNO CAMBETA” teria matado o VALMIR, abandonado o carro e as armas utilizadas no crime na sua casa. QUE perguntado qual seria a motivação deste crime, respondeu que todos falam que teria sido em virtude da morte do ELTON, amigo do BRUNO CAMBETA.
[...]. (Willian Pratti - fls. 114/115 dos autos físicos)

[...]: Que conhecia a vítima a aproximadamente 4 anos; que o depoente é morador do bairro Jardim Botânico e a vítima moradora do bairro Rio Marinho, localidades de Cariacica; que a vítima tinha conhecimentos de informática e neste período passou esses conhecimentos para o depoente; que conheceu o acusado BRUNO de vista; que o acusado era conhecido com o apelido de “BRUNO CAMBETA”, que também conhecia o adolescente MOISES DA SILVA PEREIRA, vulgo BOCA DE LATA ou BOCA MURCHA; que também conhecia a pessoa de ELTON DA SILVA, também morador de Rio Marinho e sabe informar que ELTON e a vítima WALMIR era amigos e andavam juntos; que a época ELTON e WALMIR trabalhavam com compra e venda de eletrônicos e também com CDS e DVDS piratas; que o depoente chegou em alguns momentos a trabalhar junto com ELTON e WALMIR na compra e venda dos referidos produtos, mas que agora está exercendo curso técnico profissionalizante;
que no dia do crime, aproximadamente no horário da saída do turno da manhã do colégio ALZIRA RAMOS o depoente estava junto com a vítima conversando sobre uma comprar e venda de uma moto, próximo a um valão que cerca a rua do bairro; que de repente um veículo modelo GOL, G3, salvo engano de cor prata ou branca se aproximou do depoente e da vítima piscando o farol; que de repente o GOL deu uma freada, derrapando na rua, e parou; que de repente a pessoa que estava no banco do carona do carro, ou seja, o adolescente MOISES, desceu do veículo com uma arma de fogo, uma pistola 380; que de repente MOISES já segurando o braco da vítima WALMIR, efetuou vários disparos de arma de fogo; que a ação foi muito rápido e MOISES não chegou a falar nada com a vítima antes de efetuar os disparos; que o depoente apenas conseguiu ouvir a vítima dizer para MOISES “não foi eu”; que neste momento o depoente começou a correr atravessando o valão;
que uma outra pessoa estava acompanhando o depoente e a vítima no momento dos disparos; que os policiais chegaram a perguntar o depoente se a pessoa que estava o acompanhando tinha o pré nome de LUCAS; que o depoente não soube responder se se tratava daquela pessoa; que não sabe informar se antes dos fatos havia ocorrido algum desentendimento entre o adolescente MOISES e a vítima VALMIR;
que a pessoa que estava conduzindo o veículo GOL era o acusado BRUNO
; que o depoente chegou a fazer o reconhecimento na delegacia de polícia do adolescente MOISES e do acusado BRUNO; que mostradas as fotografias de folhas 148/149 o depoente reconhece a fotografia de número 04, como sendo o adolescente MOISES e a fotografia de número 06 como sendo o acusado BRUNO;
[...];
que após o adolescente MOISES ter efe
t
uado os disparos na vítima se dirigiu novamente para o veículo que estava sendo conduzido pelo acusado BRUNO empreendendo fuga do local;
que horas depois depoente tomou conhecimento que no noticiário que o veículo GOL foi encontrado no bairro Alzira Ramos, dentro de um local que funcionava com a denominação “Espaço Show”, local onde foram realizadas festas; que a vítima no dia do crime não estava portando arma de fogo; que pelo conhecimento do depoente e a vítima sequer possuía arma de fogo; que tomou conhecimento que a pessoa de ELTON DA SILVA havia sido assassinado em tempo antes da vítima WALMIR;
que ouviu comentários depois do crime no bairro Jardim Botânico e Rio Marinho que o homicídio da vítima WALMIR teria ocorrido em razão de vingança; que segundo comentários o acusado BRUNO e o adolescente MOISES mataram a vítima WALMIR para se vingar do homicídio de ELTON
; que perguntado ao depoente por qual motivo que as pessoas do bairro Rio Marinho e Jardim Botânico comentaram do acusado BRUNO e o adolescente MOISES decidiram vingar a morte de ELTON, o depoente ouvir dizer que acusado e MOISES eram amigos de ELTON e também ouviu comentários a respeito de uma transação envolvendo uma motocicleta; que sabe informar que tempos antes do crime ELTON chegou a vender uma motocicleta marca Suziki para a vítima WALMIR; que WALMIR como pagamento entregou para ELTON produtos de informática, tais como computador; que o depoente chegou a adquirir na mesma época uma motocicleta Suziki Entruber; que o depoente acredita que a motocicleta Suzuki que comprou na mão da vítima WALMIR não era a mesma motocicleta que ELTON vendeu para a vítima; que as duas motos eram da mesma marca, mas de modelos diferentes; que na negociação entre WALMIR e ELTON não houve troca de dinheiro, apenas repasse de produtos eletrônicos; que realmente ouviu comentários no bairro, conforme depoimento prestado na esfera policial nas folhas 146; que a vítima WALMIR teria assassinado ELTON; que os comentários davam conta que a vítima WALMIR era “Enrolado”; que os comentários também eram de que a vítima WALMIR teria dado um tombo em ELTON na transação envolvendo a motocicleta e por tal motivo WALMIR decidiu matar ELTON; que ao final os comentários no bairro que o depoente ouviu concluíram que quando BRUNO e MOISES souberam que a vítima WALMIR teria assassinado ELTON por conta da transação envolvendo a motocicleta, decidiram também eliminar a vida da vítima WALMIR; que não se recorda de ter dito no momento em que estava na companhia da vítima WALMIR, da mesma ter dito ao depoente “Espera ai que tem gente querendo me matar”; que pelo o que se recorda a vítima não tinha comentado com o depoente se estaria sofrendo algum tipo de ameaça, mas se recorda que na noite anterior ao crime a vítima passou a noite fora de casa; que a vítima não chegou a comentar com o depoente por qual motivo passou a noite anterior ao crime fora de casa; que muito embora no momento do crime o adolescente MOISES estivesse encapuzado, tampando apenas a cabeça, o depoente mesmo assim conseguiu reconhecê-lo pelo porte físico do mesmo, em razão de terem estudado junto durantes vários anos; que o depoente tem receio de prestar esse depoimento porque ficou sabendo que logo depois do crime o adolescente MOISES foi apreendido, mas que hoje encontra-se solto; que após o crime não teve mais notícias do acusado BRUNO; que não sabe informar se o adolescente MOISES está respondendo procedimento perante a vara da infância e juventude, mas que tem muito medo o depoente de sair de casa; que a vítima morreu no próprio local do crime e que após os disparos o local lotou de gente; que a testemunha ADRIANO chegou no local do crime logo após os fatos, vindo com o mesmo vários estudantes da escola Alzira Ramos; que não viu arma de fogo no local do crime; que não sabe afirmar quantos disparos de arma de fogo alvejaram a vítima; que o acusado BRUNO DE SOUZA é conhecido traficante do bairro Alzira Ramos; que o acusado BRUNO, por comentários do bairro, também e conhecido pela prática de homicídios que a testemunha ADRIANO trabalha com DVD e CDS de jogos no bairro Rio Marinho. [...],
que reafirma que reconheceu BRUNO como sendo motorista do veículo no dia dos fatos, embora os vidros tivessem insulfilme e o acusado estivesse de capuz, tendo em vista que quando as portas do veículo se abriram, ficou iluminado.
[...],
que o declarante esclarece que mesmo correndo risco confirma sem qualquer dúvida de que BRUNO estava dirigindo o veículo e MOISES estava no carona e teria saído e efetuado os disparos na vítima; que mesmo BRUNO e MOISES fazendo uso de capuz o declarante os reconheceu sem qualquer sombra de dúvida;
que o capuz dava para ver apenas os olhos. [...]. (Testemunha preservada nº 01 – fls. 371/373)

Dessa feita, as provas supramencionadas demonstram, de modo insofismável, a existência de fortes indícios da autoria e participação do acusado
BRUNO DE SOUZA JULIÃO
, ora recorrentes, pelo crime de homicídio perpetrado contra a vítima
Valmir Teixeira
.

Inobstante a negativa de autoria sustentada pelos recorrentes, entendo que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não da tese apresentada pela defesa do mesmo.

Ademais, no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Dessa forma, exigindo o artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que
indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime
, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Tribunal de Justiça, tem decidido que:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROVAS PRODUZIDAS APENAS NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão na qual se indefere liminarmente a impetração quando não evidenciado o constrangimento ilegal alegado na inicial, uma vez que, nos termos do acórdão hostilizado, os indícios de autoria foram calcados em provas produzidas em juízo (fls. 41/43).
Isso porque a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, em que não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, pois bastam a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime (AGRG no AREsp n. 2.154.116/RN, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).
2. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 772.898; Proc. 2022/0301396-2; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 13/12/2022; DJE 15/12/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. REQUISITOS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA NOS AUTOS. IN DUBIO PRO SOCIETAT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema: Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380).
2. As provas acostadas, pertinentes a materialidade do delito, está presente nos autos pelo laudo cadavérico de fls. 116/117. Quanto a participação ou autoria, entendo que há sim indícios, ainda que consubstanciado no depoimento da testemunha sigilosa, a qual viu os fatos e narrou a conduta dos envolvidos, inclusive confirmando o seu depoimento em juízo.
3. Rememoro que, para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao Conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; RSE 0008868-86.2021.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 28/09/2022; DJES 06/10/2022)

Assim, conforme demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente
BRUNO DE SOUZA JULIÃO
, no sentido de que ele teria praticado e/ou participado do crime de homicídio em desfavor da vítima apurado nos presentes autos,
juntamente com o adolescente
Moisés da Silva Pereira, vulgo “Boca Murcha”
,

razão pela qual não há que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia do acusado.

Portanto, não há qualquer mácula na decisão de pronúncia, que se baseou nas provas colhidas tanto em esfera investigativa quanto em juízo, embasando a pronúncia do réu pelo
s
crime
s
previsto
s

no
artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c o artigo 29,
caput
, ambos do Código Penal, e do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90.

Prosseguindo, em relação ao pedido de exclusão das qualificadoras, entendo que o mesmo também não merece prosperar, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nessa fase processual, o juiz fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse mesmo sentido este Tribunal de Justiça e o colendo Superior Tribunal de Justiça assim têm se manifestado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE, EM DECORRÊNCIA DE CIÚMES. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. Assim,
na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe (AGRG no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 28/5/2021). 3. No presente caso, a Corte de origem afirmou a existência de indícios de que a envolvida teria praticado o delito em razão do ciúmes. Sendo assim, não se faz necessária a análise do acervo fático-probatório dos autos, mas tão somente a interpretação e o alcance de preceitos da legislação federal às circunstâncias fáticas assentadas pelo Tribunal a quo. 4. Com efeito, a qualificadora do motivo torpe foi indevidamente decotada da sentença de pronúncia, pois o Tribunal de origem não demonstrou sua manifesta improcedência. Para justificar a exclusão da majorante, foi realizado indevido juízo de valor, com interpretação que cabia exclusivamente ao Tribunal do Júri. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.013.658; Proc. 2022/0215443-0; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/09/2022; DJE 13/09/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA REJEITADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando que o acusado remanesceu preso durante toda a instrução criminal, seria incoerente, após a decisão de pronúncia, revogar sua prisão preventiva, mormente quando remanescem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo a medida necessária para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva e da gravidade concreta do crime atribuído ao apelante, sendo insuficiente, assim, sua substituição por outras menos gravosas. 2. No caso concreto, a pronúncia não está amparada simplesmente em hearsay testimonies, mas também na confissão realizada pelo acusado em seara policial, sendo esta conjugação de provas suficientes para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal de Júri. Precedentes. 3. Não admitir a pronúncia em casos como este importaria em usurpação da competência do Tribunal do Júri, até porque, na segunda fase, os jurados não estão obrigados a externalizar os fundamentos de seu entendimento, podendo se valer de elementos colhidos em sede de inquérito para amparar a condenação, como a confissão extrajudicial, quando corroborados por outros testemunhos prestados em Juízo, ainda que por ouvir dizer. 4. É pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri (STF, ARE 986566 AGR, Relator: Min. RiCARDO LEWANDOWSKI, 2ª Turma, j. 21/08/2017, Pub. : 30-08-2017). 5. Existem indícios suficientes da existência da qualificadora relativa ao motivo torpe, diante da prova oral coligida que indica que o réu ceifou a vida da vítima por ter pensado que ela era uma rival do tráfico de drogas,
sendo certo que a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos (STJ, AGRG no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021).
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; RSE 0001851-08.2020.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ART. 121, §2º, II E IV, C/C ART. 14, II, N/F DO ART. 29, TODOS DO CP. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. DECOTE DA QUALIFICADORA. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, sendo imperiosa, a manutenção daquela, eis que nesse juízo de admissibilidade, mesmo no surgimento de dúvidas, por força do princípio in dubio pro societate, remete-se a solução para o júri popular. 2 -
Para submeter o julgamento do crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri, incluídas as qualificadoras basta que o processo apresente uma viabilidade de sua existência como elemento subjetivo, pois só podem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos,
o que não ocorre no presente caso. 3 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0003736-64.2018.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/2022)

Dito isso, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência da qualificadora, verifico que consta nos autos elementos suficientes a demonstrarem que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido e por motivo torpe, tendo em vista que a vítima foi surpreendida com a ação dos seus executores, que se aproximaram de forma repentina de carro e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, e que tal crime teve como motivação a vingança pela morte de Elton da Silva.

Assim, estando respaldado o reconhecimento dessas qualificadoras em fatos identificados na prova dos autos e que podem legalmente caracterizá-la, não há como proceder à exclusão.

Por tais considerações, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente
BRUNO DE SOUZA JULIÃO
fora pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, III E IV, C/C O ARTIGO 29,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E DO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90 – DECISÃO DE PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA –

IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO
S
DELITO
S –
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. 2. As qualificadoras pela qual o réu fora pronunciado somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, tendo em vista que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não. 3. Restando demonstrado que o reconhecimento das qualificadoras está fundado em fatos identificados na prova dos autos e que podem legalmente caracterizá-la, não há como proceder à exclusão das mesmas. 4. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.